Tribunal: TJDFT
Processo: 0700443-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0700443-69.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: COGUMELOS COMERCIO DE SORVETES LTDA - ME AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Processo incluído na 11a Sessão Virtual da 6a Turma Cível (06/04 a 18/04). A i. Advogada da agravante-executada pede o seu cadastramento para realização de sustentação oral (id. 33894878). A controvérsia recursal refere-se à prescrição intercorrente suscitada em exceção de pré-executividade, que não comporta sustentação oral, observado o disposto no art. 937 do CPC e no art. 110 do RITJDFT. Isso posto, indefiro o pedido de sustentação oral formulado pela agravante-executada. Mantenha-se o processo na pauta virtual. Intimem-se. Brasília - DF, 4 de abril de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora